Tribunal: TJMT
Processo: 1065546-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065546-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARINA CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 196.260.372-53 (RECORRENTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A presença de informações distintas na fatura do mês 7/2023, sequer justificadas pela parte recorrida, atrai a necessidade de revisão da fatura para que seja considerado o consumo lido, não o consumo real.

2.

Considerando a troca de medidor realizada no mês 6/2023, as faturas impugnadas (a partir de 8/2023) não apresentam consumo discrepante à média dos meses posteriores, o que demonstra a regularidade das leituras impugnadas.

3.

Falha na prestação de serviços apenas em relação ao mês 7/2023.

4.

Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão no fornecimento de energia elétrica.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, alega que o consumo está discrepante com os meses anteriores, assim como há divergência entre o consumo lido e o consumo real na fatura de 7/2023.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065546-96.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CARINA CARVALHO DE ARAUJO

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas 07/2023 e 08/2023 foram emitidas acima da média de consumo, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

Pois bem. Em análise ao histórico de consumo juntado com a inicial, verifica-se que as faturas discutidas possuem registro entre 53m3 (R$ 843,96) e 67m3 (R$ 1.225,14). Ocorre que, em relação ao mês 7/2023, de fato consta informação divergente entre o Consumo Lido e o Consumo Real. Considerando a ausência de qualquer manifestação da empresa quanto a esse ponto, deve ser reconhecida a falha parcial e revisada a fatura para que seja cobrado o Consumo Lido.

Em contrapartida, a empresa trouxe o histórico de consumo atualizado em que constam as faturas até 01/2024:

Considerando a troca de medidor ocorrida em 6/2023, a média utilizada para averiguação de irregularidades na leitura deve ser com base nos meses posteriores à troca, o que, nesse caso, demonstra a ausência de discrepância nos consumos mensais posteriores a 7/2023, pois não se verifica uma redução significativa e constante nos meses subsequentes.

Portanto, o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos consumos posteriores e não impugnados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal do promovente, pelo reconhecimento de faturas abusivas e deferimento de indenização por danos morais por evidenciada falha na prestação de serviços.

3. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação, ademais, o histórico de consumo carreado no id. 121050143 indica que todos os meses posteriores à troca de medidor por suspeita, conforme fatura emitida em outubro/2018, registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço.

4. Destarte, os danos morais não restaram configurados, ante a ausência de ato ilícito praticado pela empresa concessionária de serviço público.

5. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1016843-02.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório não evidencia o aumento expressivo das faturas, sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para legitimar a cobrança das faturas a partir de 8/2023, sendo necessária a revisão tão somente daquela referente ao primeiro mês após a troca do medidor.

Portanto, apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenham causado qualquer prejuízo, visto que não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito
,
suspensão do fornecimento de água, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência.

A parte recorrida não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS INDEVIDAS –
AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.
Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”
. Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente determinar a revisão da fatura de 7/2023, para que conste o consumo efetivamente lido, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024